Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0753382-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a parte recorrente, em 5 (cinco) dias úteis, se houve a realização do procedimento, bem assim se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora